Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-69.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801355-69.2024.8.14.0401

APELANTE: RENATA DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHA MENOR DE IDADE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição da recorrente, por ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar a condenação da recorrente; (ii) saber se a conduta da genitora configura o crime de maus-tratos, nos termos do art. 136, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo, em consonância com a escuta especializada da vítima, relatório multidisciplinar e demais elementos constantes dos autos, demonstram de forma inequívoca a prática reiterada de agressões físicas e psicológicas da recorrente contra sua filha menor, inclusive mediante o uso de instrumentos como sandálias e puxões de cabelo.

4. As declarações da própria vítima, que relatou apanhar da mãe sempre que desobedecia, encontram respaldo nos relatos de testemunhas presenciais e nos elementos técnicos constantes do laudo psicossocial, os quais apontam ambiente familiar disfuncional, negligência e naturalização da violência.

5. A conduta ultrapassa os limites do poder de correção legalmente admitido, configurando abuso de meios disciplinares e expondo a menor a sofrimento físico e psíquico, nos moldes do tipo penal previsto no art. 136, § 3º, do CP.

6. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, considerando-se que a recorrente agiu de forma consciente, reiterada e desproporcional, ciente da potencialidade lesiva dos atos praticados.

7. O pedido absolutório, portanto, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, que sustenta com segurança a condenação imposta pelo d. Juízo.

8. Jurisprudência colacionada pela defesa não se aplica ao caso concreto, por ausência de similitude fática, considerando que no presente feito houve pluralidade de elementos convergentes demonstrando excesso nos meios corretivos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 136, § 3º; CPP, art. 386, III e VII; CP, arts. 109, VI, 110, § 1º, e 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, Apelação Criminal 0018688-04.2018.827.9200, Rel. Des. Marcello Rodrigues de Ataídes, j. 01.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Renata dos Santos do Espírito Santo, inconformada com os termos da sentença que a condenou a pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime disposto no art. 136, §3°, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição da apelante, por ausência de provas robustas, atipicidade da conduta e ausência de dolo, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP (ID n° 24207472).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 24207475).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento recursal (ID n° 26176946).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão absolutória formulada pela apelante Renata dos Santos do Espírito Santo, sob os fundamentos de ausência de provas, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Contudo, os argumentos expendidos pela defesa não merecem acolhimento, dada a sólida base probatória coligida nos autos que aponta, de modo inequívoco, para a responsabilidade penal da recorrente pela prática do delito previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal.

Da denúncia, consta que (ID n° 24207377):

O presente inquérito policial foi instaurado para apurar o crime descrito no art. 136, § 3°, do CPB, praticado por Renata Santos do Espírito Santo, contra a filha Ana Maria dos Santos dos Espírito Santo, de 8 (oito) anos de idade.

A apuração dos fatos se iniciou a partir do registo do Boletim de Ocorrência Policial, realizado pela tia materna da criança, Sra. Stela dos Santos do Espírito Santo, que relatou que sua sobrinha estaria sendo vítima de maus tratos perpetrados pela genitora, tendo o fato acontecido no dia 18/11/2023, no período da noite.

Relatou que a sobrinha reside com ela há um ano e que passa os finais de semana com a genitora. Informou que no dia relatado acima, foi visitar a sobrinha e, neste mesmo dia, estava acontecendo uma festa de inauguração da praça do campinho, próximo a casa de Renata.

Ao chegar no local, percebeu que a denunciada estava gritando com Maria Madalena de Almeida, sua tia, pois não sabia onde a vítima estava. Madalena então disse à denunciada: “quem deveria ter responsabilidade com tua filha és tu, Renata”. Que, após isso, elas começaram a discutir, momento em que a vítima reapareceu com outras crianças. Ato contínuo, Renata pegou a criança pelo braço e depois de uma certa distância, enrolou a mão no cabelo da criança e começou a balançar a cabeça da menina para frente e para trás, e deu tapas na costa da filha. Por fim, disse que correu para intervir e então a denunciada partiu para agredi-la.

Em escuta especializada, a vítima verbalizou “minha mãe me bate, quando eu não faço o que ela pede, pra eu pegar água pra ela, lavar louça, ela me bate com sandália. Ela segura pelo meu cabelo e faz assim (demonstra segurando o cabelo, pra trás e pra frente, fala). ela grita muito. Ela faz mais quando ela tá porre. No dia da briga, estava sendo a inaguração de um campinho e tinha uma festa, eu tava lá com eles, colocaram pula pula e balancinho. Eu sai com meus primos e a gente foi brincar na rua de baixo e quando eu voltei pro lugar onde eles estavam ela disse: “vamos lá pra casa e me segurou pelo braço, quando chegou no meio do caminho, ela agarrou meu cabelo e sacudia minha cabeça, ela tava porre”.

Maria Madalena de Almeida afirmou que estava na festa de inauguração da praça e que Ana Maria foi com o irmão dela comprar refrigerante. Disse que a denunciada ficou nervosa quando não achou filha e quando esta voltou, a denunciada segurou no braço da menina e falou que não era para sumir do local. Disse que não viu a denunciada agredir a vítima.

Interrogada, a denunciada relatou que no dia da festa de inauguração houve uma discussão com Stela porque a filha sumiu e não achou ela no local em que tinha deixado quando foi ao banheiro. Disse que quando a menor retornou, pegou no braço dela para levar embora do local e nesse momento sua irmã achou que ela ia agredir a menina e, por isso, a empurrou, momento em que a filha ia caindo e a segurou pelo braço e pelos cabelos para segurá-la. Nesse momento iniciou uma briga entre ela e Stela, sendo que, depois da briga, a sua irmã e o marido, bêbados, sairam do local com a Ana Maria de moto.

Informou que depois disso só tem falado com a filha através do Whatsapp ou chamada de vídeo, pois a menina está morando com a tia Stela no bairro do UNA, Ananindeua. Afirma que só repreendia e batia na filha quando ela aprontava muito, batendo com tapas na menina, sem deixar marcas na criança. Negou os fatos narrados por Stela de ter agredido a filha na festa. Que não estava porre e que a tia Madalena estava presente na festa e pode testemunhar a seu favor.

A materialidade do delito descrito na peça acusatória, encontra-se suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela tia da vítima (Id. 24207373, pág. 7),

escuta especializada realizada com a infante Ana Maria dos Santos do Espírito Santo (Id. 24207373, pág. 15), estudo social elaborado pela equipe multidisciplinar com apoio do TJPA, e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução — regularmente registrados em mídias juntadas aos autos — cujos trechos foram transcritos na sentença condenatória de primeiro gra), conforme sintetizo a seguir (ID nº 24207464):

A própria vítima, então com apenas 9 anos, relatou que apanhava da mãe com sandália nas pernas e nos braços, “levando uma pisa” quando desobedecia. Disse que, após uma briga familiar, a mãe a segurou pelos cabelos e que isso acontecia constantemente, acrescentando que, quando desobedecia, a mãe a ameaçava afirmando: “eu vou te dar uma pisa de novo”.

A testemunha Stela dos Santos do Espírito Santo, tia da menor e irmã da apelante, confirmou a prática reiterada de agressões físicas, com uso de tapas, cinto e puxões de cabelo. Declarou que se sentia conivente com os maus-tratos e temia pela segurança da criança, afirmando que a recorrente era descontrolada, agressiva e emocionalmente instável.

Maria Madalena de Almeida, tia-avó da criança, afirmou ter presenciado a acusada puxando o cabelo da filha e lhe desferindo um tapa nas costas, após a menina ter desaparecido brevemente durante um evento comunitário, ocasião em que a genitora estava alcoolizada.

A testemunha de defesa, Leonice Charlotte, igualmente corroborou os episódios de agressividade, narrando que a mãe da menor, após ingerir bebida alcoólica, buscou a filha na rua puxando-a com força pelos cabelos, porque a criança se esqueceu de avisar que estava brincando fora de casa.

Em juízo, a própria apelante admitiu que utilizava correções físicas na filha com o uso de sandália, minimizando a intensidade dos atos e justificando que teria apenas tentado amarrar os cabelos da menor. Tais declarações, longe de elidir a responsabilidade penal, apenas reforçam o conteúdo dos demais relatos e confirmam o abuso dos meios de correção.

Importa destacar, ainda, o
relatório multidisciplinar
constante dos autos (ID n° 24207445), aponta que após diligência no domicílio da genitora, embora o imóvel apresentasse condições mínimas de moradia, o ambiente familiar se revelou altamente disfuncional. Relata que a criança afirmou que “apanha quando merece”, frase que revela a naturalização da violência doméstica. A genitora, inicialmente reticente, confessou aplicar castigos físicos com sandália, nas pernas e no bumbum da criança. Relatou ainda que consome bebida alcoólica aos finais de semana, afastando-se de casa e deixando a filha sozinha ou com pessoas não identificadas. A menina, por sua vez, confirmou que o namorado da mãe dormia ao lado dela na mesma cama — a única do quitinete onde residem.

O estudo também aponta possível negligência escolar, uma vez que a menor, com 9 anos e matriculada no 4º ano, afirmou que ainda não sabe ler nem escrever de forma adequada. Os técnicos sugeriram a reavaliação da guarda da criança e o acompanhamento do caso pelo Conselho Tutelar do Distrito Administrativo do Entroncamento, diante da exposição contínua a um ambiente hostil e emocionalmente comprometido.

Assim, não há que se falar em ausência de dolo, posto que a genitora atuou de forma consciente ao aplicar castigos físicos reiterados, sabedora de que expunha a filha menor — de apenas oito anos à época — a sofrimento e risco à integridade física.

Também não há atipicidade da conduta, pois o comportamento da apelante ultrapassa, em muito, os limites do poder de correção legalmente admitido, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do art. 136, § 3º, do Código Penal.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136, CP . CASTIGO FÍSICO APLICADO CONTRA O FILHO. ANIMUS CORRIGENDI. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou incontroverso que a denunciada teria batido em seu filho menor com o uso de um cinto, causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado aos autos. Todavia, a sentença julgou improcedente a denúncia, entendendo não haver provas para a condenação da ré pela prática do delito de maus tratos . 2. O crime elencado no artigo 136 do Código Penal configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, ou seja, é preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção (ius corrigendi). 3. Na hipótese, o depoimento da única testemunha confirma a utilização de um cinto pela denunciada no intuito correcional, entretanto não há qualquer prova de que a ré tenha agido com a intenção de causar risco à vida ou à saúde do seu filho, mesmo diante da afirmação da testemunha de que havia regularidade nas batidas, fato contado por vizinhos . 4. Chego a conclusão que o caso deve ser apreciado à luz do princípio da intervenção mínima, até para não causar traumas na relação familiar entre essa mãe e seu filho (Jurisprudência do TJTO - 0011835-36.2015.827 .0000, Des. Helvécio de Brito Maia Neto, julgado em 01/12/2016). Note-se ainda que não há outras denúncias sobre maus tratos em andamento, razão por que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão estatal, absolvendo a acusada por falta de provas da prática delitiva. 5 . Recurso conhecido e não acolhido para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

(TJ-TO - APR: 00186880420188279200, Relator.: MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES)

O conjunto probatório, portanto, é harmônico, firme e suficientemente robusto para sustentar a condenação imposta, não se vislumbrando qualquer causa absolutória.

Assim, deve ser mantida a sentença condenatória contra a apelante, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal, com pena fixada em três meses e três dias de detenção, em regime inicial aberto.

Por fim, ressalto que o jus puniendi estatal não se encontra fulminado pela prescrição, haja vista que, entre os marcos interruptivos previstos nos incisos I e IV do artigo 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a três anos, conforme exige o artigo 109, inciso VI, combinado com o artigo 110, §1º, do Código Penal.

3 –
DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 04/03/2026